Tribunal: STF
Processo: ARE 880352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Desvio de função. Técnico previdenciário. 3. Demonstração da habitualidade e regularidade do exercício de tarefas exclusivas de analista previdenciário. Inocorrência. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.